Tribunal: STJ
Processo: 0007744-97.2021.8.19.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2153019 - RJ(2024/0230462-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.
ADVOGADOS
: ARTUR XAVIER DE ALMEIDA NETO - RJ176006
MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
RECORRIDO
: GUSTAVO DA SILVA MAIA VIDAL
ADVOGADOS
: VIVIANE BORGES SILVANO - RJ177077
FELIPE ESTEVES WEISSMANN - RJ150252
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ROL
DA ANS. TAXATIVIDADE EM REGRA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA SEGUNDA SEÇÃO.
1. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento dos EREsps n°
e n°
1.886.929/SP
pacificou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em
1.889.704/SP,
Saúde Suplementar estabelecido pela ANS é, em regra, taxativo, comportando
excepcionalidades, nos termos dos parâmetros objetivamente fixados.
2. Diante da impossibilidade do reexame das cláusulas contratuais e dos demais
elementos fático-probatórios (Súmulas 5 e 7 do STJ), necessário o retorno dos autos à
origem, a fim de que se realize novo julgamento à luz das teses firmadas nos EREsps
n°
e n°
1.886.929/SP
1.889.704/SP.
3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3de3ffaf-5625-44a9-b538-8486b4a6f258

RECURSO ESPECIAL No 2153019 - RJ(2024/0230462-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.
ADVOGADOS
: ARTUR XAVIER DE ALMEIDA NETO - RJ176006
MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
RECORRIDO
: GUSTAVO DA SILVA MAIA VIDAL
ADVOGADOS
: VIVIANE BORGES SILVANO - RJ177077
FELIPE ESTEVES WEISSMANN - RJ150252
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ROL
DA ANS. TAXATIVIDADE EM REGRA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA SEGUNDA SEÇÃO.
1. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento dos EREsps n°
e n°
1.886.929/SP
pacificou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em
1.889.704/SP,
Saúde Suplementar estabelecido pela ANS é, em regra, taxativo, comportando
excepcionalidades, nos termos dos parâmetros objetivamente fixados.
2. Diante da impossibilidade do reexame das cláusulas contratuais e dos demais
elementos fático-probatórios (Súmulas 5 e 7 do STJ), necessário o retorno dos autos à
origem, a fim de que se realize novo julgamento à luz das teses firmadas nos EREsps
n°
e n°
1.886.929/SP
1.889.704/SP.
3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro
art. 105
Ltda. – Assim Saúde contra acórdão assim ementado (fls. 622-623):

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO
TRATAMENTO COM SOFOSBUVIR (SOVALDI) 400
E VALPATASVIR
MG/DIA
100
PARA PACIENTE PORTADOR DE HEPATITE C. PREVISÃO
MG/DIA
LEGAL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA. Sentença
que julgou procedentes os pedidos para confirmar a antecipação de tutela e
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.
Pretensão recursal da fornecedora de serviços direcionada à reforma da sentença,
sob o argumento de que não estava obrigada a disponibilizar o medicamento, vez
que o produto sequer estava contemplado no rol de procedimentos obrigatórios da
Agência Nacional de Saúde. Irresignação não acolhida. Cabe pontuar, de plano,
que este Relator não ignora a recente posição adotada pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, que – por maioria de votos – entendeu ser taxativo,
em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de
Saúde. Todavia, tal julgamento não foi processado pelo rito dos Recursos
Repetitivos, de modo que não tem caráter vinculante e admite entendimento
Documento eletrônico VDA56570409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:21
Código de Controle do Documento: eebf9284-f61a-4e7d-b463-ef9b51f5ff1c

motivado em contrário. Neste ponto cabe revelar que o próprio colegiado do
Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetros para que, em situações
excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo
de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que
tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam
o setor. Além disso, este Tribunal de Justiça entende ser abusiva a cláusula
limitativa dos direitos do consumidor que exclua o custeio dos meios e materiais
necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano.
Inteligência da Súmula no 340 desta Corte. Ainda sobre o tema, vale dizer que
qualquer cláusula contratual restritiva do direito do apelado ao fornecimento do
citado tratamento é nula de pleno direito, na forma do artigo 51, do Código de
Defesa do Consumidor, por estabelecer obrigações iníquas, isto é, injustas,
abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade esperada. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
Dano moral amplamente caracterizado, na forma da Súmula no 339 deste Tribunal
de Justiça. Quantum Reparatório. Utilização de método bifásico para arbitramento
do dano. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso
concreto. Fixação da indenização que merecia uma pequena elevação a fim de
compensar os danos sofridos pelo apelado-autor, em decorrência dos fatos
narrados na petição inicial e devidamente comprovados no processo. Todavia, em
respeito ao princípio do non reformatio in pejus, visto que não houve recurso para
sua majoração, deve permanecer o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) tal como
lançado no julgado de primeiro grau. Honorários sucumbenciais majorados na
forma do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil. Desprovimento do recurso.

Os embargos de declaração opostos pelo Grupo Hospitalar do Rio de
Janeiro Ltda foram rejeitados (fls. 679-684).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
§ 4o, da
; o
o, III, da
art. 10,
Lei 9.656/1998
art. 4
; e o
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil (fls. 687-701).
Lei 9.961/2000
art. 489,
Defende que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência
Nacional de Saúde Suplementar é taxativo, sustentando que a limitação contratual de
cobertura baseada nesse rol é legítima e não abusiva, sob pena de onerosidade
excessiva e desequilíbrio técnico-atuarial do contrato. Afirma que, havendo cobertura
para a doença, não há obrigação de custear medicamento não incluído no rol, e que o
acórdão contrariou os arts. 10, § 4o, da
e 4o, III, da
(fls.
Lei 9.656/1998
Lei 9.961/2000
691-694).
Aduz, ainda, violação do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, por
art. 489,
suposta ausência de enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
quanto à taxatividade do rol da ANS, sem demonstração de distinção ou superação,
indicando dissídio jurisprudencial com julgados da Quarta Turma (fls. 693-700).
Registra que o recurso também aponta divergência jurisprudencial sobre a
natureza do rol da ANS e a alegada inexistência de abusividade na exclusão de custeio
de meios e materiais não previstos contratualmente ou no rol, bem como sobre a
inviabilidade de dano moral quando a operadora oferece procedimento constante do rol
(fls. 694-700).
Documento eletrônico VDA56570409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:21
Código de Controle do Documento: eebf9284-f61a-4e7d-b463-ef9b51f5ff1c

Contrarrazões às fls. 710-716, na qual a parte recorrida alega que o recurso
especial busca reexame de matéria fático-probatória, atraindo a
;
Súmula 7/STJ
sustenta, no mérito, que a
tornou expressa a natureza exemplificativa
Lei 14.454/2022
do rol, com parâmetros de cobertura para procedimentos não listados; afirma que o
acórdão recorrido adotou entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à
prevalência da indicação médica e à possibilidade de custeio excepcional; e requer a
manutenção do acórdão e a inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.

VOTO

Originariamente, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer e declaratória
cumulada com danos morais, com pedido de tutela de urgência, contra operadora de
plano de saúde, narrando diagnóstico de Hepatite C e a necessidade, por prescrição
médica, de tratamento com Sofosbuvir (Sovaldi) 400
e Valpatasvir 100
mg/dia
mg/dia,
administrados conjuntamente por 84 dias em três ciclos de 28 dias, com negativa da ré
fundada na ausência dos fármacos no rol da ANS e em uso domiciliar. Requereu tutela
de urgência para fornecimento imediato dos medicamentos, inversão do ônus da
prova, declaração de nulidade de cláusulas limitativas de cobertura vinculadas ao rol e
condenação em danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 2-19).
A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela antecipada,
condenou a ré a autorizar e custear o tratamento prescrito, fixou multa cominatória
diária de R$ 500,00 com teto de R$ 25.000,00, e condenou ao pagamento de danos
morais de R$ 10.000,00, com correção desde a publicação e juros desde a citação,
além de despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação e R$
600,00 pelo pleito sem carga indenizatória (fls. 501-505).
O Tribunal de origem desproveu a apelação, mantendo a sentença, com
majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação. Fundamentou que o
rol da ANS não é taxativo, destacando parâmetros admitidos pelo Superior Tribunal de
Justiça para custeio de procedimentos não previstos em situações excepcionais, e
referiu a
para afastar cláusulas limitativas abusivas e a
Súmula 340/TJRJ
para caracterização de dano moral pela recusa indevida. Assentou
Súmula 339/TJRJ
a prevalência da indicação médica conforme a
, mencionou a
Súmula 211/TJRJ
alteração legislativa mais recente nos §§ 12 e 13 do
da
,
art. 10
Lei 9.656/1998
reconheceu a responsabilidade civil pelo defeito na prestação do serviço e manteve o
valor dos danos morais, com referência ao método bifásico para arbitramento (fls. 622-
661).
Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente ação foi proposta antes
da entrada em vigor da Lei 14.454 de 21.9.2022.
Documento eletrônico VDA56570409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:21
Código de Controle do Documento: eebf9284-f61a-4e7d-b463-ef9b51f5ff1c

A Segunda Seção, ao examinar os EREsps n°
e
1.886.929/SP
1.889.704/SP
(DJe de
, dirimiu a divergência entre as Turmas de Direito Privado do STJ
3/8/2022)
quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar,
prevalecendo o atual entendimento da Quarta Turma no sentido que o Rol da ANS é,
em regra, taxativo, comportando excepcionalidades nos termos dos parâmetros
objetivamente fixados.
Com efeito, destaco que o voto condutor dos acórdãos mencionados,
proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão, após acolher as proposições trazidas pelo
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, fixou as seguintes teses quanto à natureza
taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, elaborado pela
ANS:
“Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em
hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1
- o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a
cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou
estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e
NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da
saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

A ementa do citado julgado tem o seguinte teor:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA
TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM
SAÚDE
ELABORADO
PELA
ANS.
ATRIBUIÇÃO
DA
AUTARQUIA,
INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO.
ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO
QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO
CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O
DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS
ENFERMIDADES.
SOLUÇÃO
CONCEBIDA
E
ESTABELECIDA
PELO
LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA
RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA
SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL,
SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
Documento eletrônico VDA56570409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:21
Código de Controle do Documento: eebf9284-f61a-4e7d-b463-ef9b51f5ff1c

DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA
ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA
RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE
PARÂMETROS
OBJETIVOS
PARA
SOLUÇÃO
DE
CONTROVÉRSIAS
SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO.
1. A
criou a ANS, estabelecendo no
o sua finalidade
Lei n. 9.961/2000
art. 3
institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar
à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com
prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de
saúde no País. Já o
o, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de
art. 4
procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins
do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades.
2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do
§ 4o, da
art. 10,
quanto do
o, III, da
que é atribuição
Lei n. 9.656/1998
art. 4
Lei n. 9.961/2000
dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que
constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros
de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do
CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma
da
, o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados
Lei n. 9.656/1998
nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as
coberturas adicionais contratadas.
3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n.
ora substituída pela
439/2018,
Resolução Normativa ANS n.
ambas dispondo sobre o rito processual
470/2021,
de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão
recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar
complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos
princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde
baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e
quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro
das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de
2 de setembro de 2021, incluiu o
-D, § 3o, I, II e III, na
para
art. 10
Lei 9.656/1998
estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4o
do
devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências
art. 10,
científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do
medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão
competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação
econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já
previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando
couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito
da saúde suplementar.
4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui
relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços
acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da
população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente
exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter
limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e
seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a
fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do
segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol
Documento eletrônico VDA56570409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:21
Código de Controle do Documento: eebf9284-f61a-4e7d-b463-ef9b51f5ff1c

mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa
da população.
5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já
pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos
de saúde, conforme previsão do
-G da
. De qualquer
art. 35
Lei no 9.656/1998
maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da
especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova"
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
(EAREsp n. 988.070/SP
Seção, julgado em
DJe de
. Dessa maneira, ciente de que
8/11/2018,
14/11/2018)
o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da
relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a
aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação
contratual.
6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da
relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o
estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo
integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa
os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a
universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número
possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina,
dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao
profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve
convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração
do Rol.
7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo
para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das
contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de
procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do
Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem
respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem
reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de
produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica
suplementar.
8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de
circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal,
com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e
consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da
vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo,
ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim
como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção,
favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência
atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias
voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica,
com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do
direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio
atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o
encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do
reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores
aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a
confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança
dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com
esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada.
Documento eletrônico VDA56570409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:21
Código de Controle do Documento: eebf9284-f61a-4e7d-b463-ef9b51f5ff1c

9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições
legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo
entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em
contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos
praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca
do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no
, relator
REsp n. 1.834.266/PR
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
25/3/2021)
Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição
técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição
da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.823.636/PR
Turma, julgado em
DJe de
.
14/9/2021,
16/9/2021)
10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada,
conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos,
exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser
admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio
de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do
médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados,
prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como
assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo,
, o melhor para a segurança jurídica consiste em não
REsp n. 1.124.552/RS
admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de
direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório
do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a
ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem
dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto
de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas
e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio
de valorações superficiais.
11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão,
em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no
Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a
cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou
estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e
NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da
saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e
quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram
efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no
Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM
n.
reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni
1.986/2012,
Documento eletrônico VDA56570409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:21
Código de Controle do Documento: eebf9284-f61a-4e7d-b463-ef9b51f5ff1c

e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de
neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações.
Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o
procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução
imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do
recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto,
ficou incontroverso nos autos.
13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado
pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de
saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao
tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas
diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa
cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a
excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço
significativamente elevado. 14. Embargos de divergência a que se nega
provimento.
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
(EREsp n. 1.886.929/SP
DJe de
)
3/8/2022.

Nesse contexto, prestigiando o contraditório e a ampla defesa de ambas as
partes, bem como em razão das vedações impostas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
que impedem a análise de cláusulas contratuais e a revisão do conjunto fático-
probatório dos autos em sede de recurso especial, e da necessidade do substrato
fático para o efetivo deslinde da questão, deve ser anulado o acórdão estadual para
que o Tribunal profira nova decisão à luz das teses firmadas por ocasião do julgamento
dos EREsp n°
A propósito:
1.886.929/SP.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL TAXATIVO. COBERTURA EXCEPCIONAL.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses
excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS: "1
- o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a
cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou
estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou
odontólogoassistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela
ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e
NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da
saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS"
Documento eletrônico VDA56570409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:21
Código de Controle do Documento: eebf9284-f61a-4e7d-b463-ef9b51f5ff1c

, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
(EREsp n. 1.886.929/SP
SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
8/6/2022,
3/8/2022)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas
contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, para analisar os critérios definidos pela Segunda Seção, seria
necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a revisão das
cláusulas contratuais.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
,
AREsp n. 2.148.968/SE
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
)
13/3/2023.

PLANO DE SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL DE
PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS.
CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ, COM ESTABELECIMENTO DE
PARÂMETROS OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE TERAPIAS DE MÉTODO
ESPECÍFICO DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL E DE DENOMINADO
"ASSISTENTE TERAPÊUTICO". TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EXPRESSA
EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA.
JULGAMENTO DA CAUSA, SEM INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA
SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA
SEGUNDA SEÇÃO E APURAÇÃO SE A COBERTURA VINDICADA É D
CARÁTER EXPERIMENTAL, ASSIM COMO SE TEM CERTIFICAÇÃO QUE
GARANTA A SUA ADEQUADA APLICAÇÃO.
1. A Segunda Seção, por ocasião do recente julgamento dos EREsps n.
e n.
pacificou o seguinte: 1 - o Rol de Procedimentos
1.886.929/SP
1.889.704/SP,
e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano
ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol
da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e
seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada
ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4
- não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do
Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento
indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido
indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da
Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de
renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado,
quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas
com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade
passiva ad causam da ANS.
2. De outro giro, a Segunda Seção definiu também que "estão excluídos das
exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de
plano de saúde os procedimentos clínicos experimentais e o fornecimento de
medicamentos importados não nacionalizados (art. 10, I e V, da
).
Lei no 9.656/1998
Incidência da Recomendação no
do CNJ e dos Enunciados nos [...] 26 da I
31/2010
Jornada de Direito da Saúde"
, Rel. Ministro RICARDO
(EAREsp 988.070/SP
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
08/11/2018,
Documento eletrônico VDA56570409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:21
Código de Controle do Documento: eebf9284-f61a-4e7d-b463-ef9b51f5ff1c

. No mesmo diapasão, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo,
14/11/2018)
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Tema 990, a Segunda Seção
REsp 1.712.163/SP
pontuou expressamente, inclusive na própria ementa do precedente, ser "lícita a
exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não
nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental".
3. No caso, o Juízo de primeira instância não instruiu o processo, se valendo do
relatório do próprio médico-assistente da parte autora, como se fosse nota técnica
do NatJus ou laudo de perito regularmente nomeado pelo Juízo, em nítida ofensa
ao
do CPC. Conforme a uníssona doutrina de direito processual civil, à luz
art. 375
do mencionado dispositivo legal, o juiz que tenha formação na área médica não
fica autorizado a empregar seu conhecimento especializado, uma vez que
"demandas pautadas em questões técnicas sempre demanda a realização de
perícia".
4. Como dito no acórdão do recurso especial repetitivo
julgado pela
1.124.552/RS,
Corte Especial, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que
matérias de fato ou eminentemente técnicas sejam tratadas como se fossem
exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do
exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se que: a) cabe franquear às partes
a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito
alegado, sob pena de cerceamento de defesa e invasão do magistrado em seara
técnica com a qual não é afeito; b) sem dirimir a questão eminente técnica
subjacente á jurídica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de
vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e
desprendida da prova dos autos - em não raros casos simplesmente inexistente; c)
nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais do julgador
acerca de questões técnicas, matéria acerca da qual, em regra, deveria o
magistrado se abster de manifestar juízo de valor.
5. Como não houve instrução processual, a tornar, no caso concreto, temerária a
imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência do pedido
exordial, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do
e
CPC/2015
), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para
Súmula 456/STF
que seja apurado concretamente, à luz dos parâmetros objetivos estabelecidos
pela Segunda Seção supracitados, se a cobertura vindicada é efetivamente
imprescindível, assim como se tem caráter experimental, regulamentação e
certificação que garanta a sua adequada aplicação, determinando-se o
requerimento de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e
- na linha do que propugna o Enunciado n. 23 das Jornadas de Direito da Saúde
do CNJ - expedição de ofício à ANS, para os esclarecimentos necessários sobre a
questão em litígio.
6. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.934.658/CE
Turma, DJe de 19/8/2022)

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esse profira nova
decisão à luz das teses firmadas por ocasião do julgamento dos EREsp n°
1.886.929/SP.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:21
Código de Controle do Documento: eebf9284-f61a-4e7d-b463-ef9b51f5ff1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.153.019 / RJ
Número Registro: 2024/0230462-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077449720218190004 202425108843 77449720218190004
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA.
ADVOGADOS
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
ARTUR XAVIER DE ALMEIDA NETO - RJ176006
RECORRIDO
: GUSTAVO DA SILVA MAIA VIDAL
ADVOGADOS
: FELIPE ESTEVES WEISSMANN - RJ150252
VIVIANE BORGES SILVANO - RJ177077
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56867729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:28
Código de Controle do Documento: 70890a1f-80c8-4371-b035-6c3ad6c4d10a

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:28
Código de Controle do Documento: 70890a1f-80c8-4371-b035-6c3ad6c4d10a